Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-10.2018.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000452-10.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), IRENEU LANGER - CPF: 654.147.561-04 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LUIZ DE MENEZES ARAUJO - CPF: 164.997.861-87 (APELADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), LUIZ DE MENEZES ARAUJO - CPF: 164.997.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA – REQUISITOS DO ARTIGO 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RÉU REVEL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando que a posse justa esteja na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar improcedente o pedido inicial.

Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias quando a parte requerida não constitui patrono, tampouco apresenta defesa ou qualquer outra manifestação nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível apresentada por MOACYR BATTAGLINI contra decisão de ID 26789954, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 452-10.2018.811.0030 e Cód. no 69113, distribuída em face de IRENEU LANGER E LUIZ DE MENEZES ARAÚJO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, de ID 26789965, o apelante afirma que a sentença atacada estendeu, indevidamente, ao réu revel, Sr. Luiz Menezes de Araújo, os efeitos dos atos praticados pelo co-réu, Sr. Irineu Langer, em clara ofensa ao art. 117 do CPC, vez que se trata de litisconsórcio passivo simples, em que um dos réus teve a sua revelia decretada, devendo, portanto, ser determinado o retorno dos autos à origem para nova decisão.

Assevera que a sentença é nula, ainda, por não ter analisado corretamente as questões de fato e direito, faltando motivação.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicado os efeitos da revelia ao réu Sr. Luiz Menezes Araújo e reduzido o
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de Irineu Langer no ID 26789987, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Tratam os autos de interdito proibitório, visando à cessação de ameaça à posse do apelante pelos apelados sobre o terreno descrito na inicial, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Vaquejador, com área total de 7.114,3300 ha.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante alega que a sentença não atendeu a exigência do art. 489 do CPC, por não ter analisado corretamente as questões de fato e direito, faltando motivação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Superado isto, acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes, assim ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

Em relação ao litisconsórcio alegado, no caso dos autos, ainda que considerada a revelia do réu Luis Menezes de Araújo, não restou comprovado que os apelados, Luis e Irineu, estão praticando atos de esbulho na posse, que a parte apelante alega existir e também não há comprovação nos autos de justo receio de moléstia praticado pelos recorridos.

Acerca desta situação fática, bem fundamentou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

“[...] não foi possível identificar a autoria dos atos de esbulho. Após extensa produção probatória não houve qualquer documento ou testemunha que pudesse identificar de forma peremptória que os requeridos estariam envolvidos nos atos de esbulho praticados.

O requerente informou que comprou a área em 2013 de Jorge Faissal, documentação de posse. Que desenvolve pecuária, parte do autor e parte arrenda. Um caseiro mora e cuida de poucos animais. Em 2014 fizeram limpeza na área, em torno de 3.500hc. No mesmo ano a SEMA embargou até 2017. Em 2017 houve a Liberação da área e estão retomando a atividade da área. A partir de 2017 desenvolvem a pecuária. Conhece os vizinhos, indicando os nomes.

Houve um comentário em Nobres de que haveria uma grande invasão de terras, que os requeridos estariam a frente da movimentação. Que urn vizinho viu a movimentação estranha de pessoas na fazenda do autor, que havia rastro de motos e cadeados quebrados. Que não identificaram as pessoas e não encontraram pessoas dentro do imóvel.

O requerido Irineu Langer informou desconhecer os fatos elencados nos autos, que não invadiu ou tentou invadir terras de ninguém. Que não coordenou movimentos de invasões.

A testemunha Clovis Nardini, na época foram informados que havia uma movimentação de invasão organizada e que os requeridos eram os coordenadores. Que funcionários e vizinhos informando que essas pessoas estavam coletando assinaturas e que havia vaga para mais de 100 famílias. Que não viu o Sr. Irineu nas redondezas, mas apenas passando na estrada.

A testemunha que conhece o autor e a fazenda, que contratam escolta armada para ficar observando o movimento, porque havia um combinado de invasão por inúmeras famílias. Que houve movimentação de diversos carros em conjunto. Que todas as fazendas da região ficaram em alerta. Que foi até a fazenda do requerente e verificou os atos esbulhatórios.

A testemunha José Alves de Souza informou que o Sr. Irineu trabalhava no sindicato de trabalhadores rurais até o ano de 2014, mas de que depois que saiu do sindicato não trabalhou mais com movimentos sem-terra.

A testemunha Evanir Caldas da Silva disse não ter conhecimento sobre os fatos dos autos.

[...]

Assim, por ausência de provas outra solução não resta senão a improcedência da ação.

A propósito, colaciono algumas jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE RENOVADO VERBALMENTE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 DO CPC/15
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos do artigo 567 do CPC/15, aplicável aos interditos proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar de mandado proibitório.
” (AI 61030/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – [...] Se demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC – especialmente a posse anterior e a ameaça de turbação e/ou esbulho – por documentos, laudo de constatação e audiência de justificação prévia, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência em ação de interdito proibitório.” (AI 135132/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

“INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 567 DO CPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, e não demonstrado pelo autor a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio de ser ela molestada por atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, a Ação deve ser julgada improcedente.
(Ap 16713/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) (grifo nosso)

Por fim, não há falar em condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias em desfavor do réu revel, LUIZ DE MENEZES ARAUJO, porquanto este não constituiu patrono, tampouco apresentou defesa ou qualquer outra manifestação nos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p.260). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de mercadorias para revenda – Inadimplemento parcial do vendedor – Pretensão indenizatória por lucros cessantes e por danos morais – Comprovação do quanto o autor razoavelmente deixou de ganhar, bem como de ofensa a direitos da personalidade – Inexistência – Improcedência: – O inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de mercadorias para revenda, pelo vendedor, pode ensejar pretensão indenizatória por lucros cessantes e por danos morais, desde que comprovado quanto o autor razoavelmente deixou de ganhar e a ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso sob exame. REVELIA – Ação parcialmente procedente – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do réu revel – Impossibilidade: – A revelia do réu, que, embora citado, não constituiu patrono e não compareceu nos autos, impede que, na hipótese de parcial procedência das pretensões do autor, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1061929-18.2017.8.26.0100; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de honorários advocatícios em desfavor do réu revel, LUIZ DE MENEZES ARAÚJO. Mantenho inalterado os demais pontos da sentença. Inaplicável o §11 do art. 85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020